Tribunal: TJBA
Processo: 8032448-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032448-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JURANDIR SANTANA DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR. INCISO III DO ART. 52 E INCISOS I E II DO ART. 57 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA, NÃO TEM O CONDÃO DE INQUINAR DE NULIDADE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO DEMISSIONÁRIO CINGE-SE AO EXAME DE REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOTADAMENTE NO QUE TANGE À OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. “Art. 52 - São sanções disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares: [...] III-demissão; Art. 57 - A pena de demissão, observada as disposições do art. 53 desta Lei, será aplicada nos seguintes casos: I-a prática de violência física ou moral, tortura ou coação contra os cidadãos, pelos policiais militares, ainda que cometida fora de serviço; II - a consumação ou tentativa como autor, co-autor ou partícipe em crimes que o incompatibilizem com o serviço policial militar, especialmente os tipificados como: (...)” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO nº 8032448-08.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, JURANDIR SANTANA DE JESUS e APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.